Tribunal: CARF
Processo: 13956.720321/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720321/2016-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.958 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ASTRA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, não
regularizados no prazo de trinta dias contados da data de emissão do Ato
Declaratório Executivo, justifica a exclusão do Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ASTRA LTDA. - ME recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS de no 07-
40.449, de 31/8/2017, fls. 19/22, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 2160302,
de 09/09/2016 (fls. 03), por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o/1/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa (fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720321/2016-52
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720321/2016-52

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que “os débitos
pendentes apresentados já foram parcelados em 18 de agosto de 2016” (v. fls. 02).
Ao apreciar a lide, a DRJ/FNS considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Ac. no 07-40.449, de 31/8/2017):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação no prazo
legal dos débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que os débitos se
encontravam com a exigibilidade suspensa.
Devidamente cientificada em 8/9/2017, fls. 24, apresentou Recurso Voluntário em
29/9/2017, fls. 25, alegando, em síntese, que:
- A empresa já conta com parcelamento do simples nacional de valor relevante;
- Em virtude da situação econômica do país a empresa não irá suportar o aumento da
carga tributária por outro regime (real ou presumido), pois ela se encontra
descapitalizada;
- Somente os impostos com a folha de pagamento em outro regime, ultrapassará as
contribuições do SIMPLES;
- Os débitos previdenciários não foram pagos em tempo hábil porque não constavam no
DTE-SN e na Caixa Postal, mas foram recolhidos em seguida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
De acordo com o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006 (incluído
pela Lei Complementar no 139, de 2011), será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, na hipótese de empresa que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Conforme destacado no Acórdão recorrido, o contribuinte parcelou apenas os
débitos do Simples Nacional, abstendo-se de adotar qualquer providência em relação aos Débitos
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720321/2016-52

Previdenciários na RFB e na PGFN, abaixo enumerados, sendo este o motivo do indeferimento
do pedido:

Em seu recurso, o contribuinte alega que a dívida fiscal não foi paga em tempo
hábil, porque não constavam no DTE-SN e na Caixa Postal, mas foram recolhidos em seguida.
No entanto, não informou em que data a referida dívida foi paga, nem sequer
anexou o comprovante de tal recolhimento.
Quem não prova o que afirma não pode pretender ser tida como verdade a
existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito. Aliás, o
adágio romano: allegatio et non probatio, quase non allegatio (alegar e não provar é quase não
alegar).
Quanto à suposta situação financeira da empresa, informe-se que tal discussão
está fora do âmbito do presente julgamento administrativo, que se limita a verificar a validade do
procedimento fiscal, à luz da legislação vigente.
Por tais motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital